Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE ASCENDENTE. IDOSO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DOS FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DOS ALIMENTANTES DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos (filhos) a prestarem alimentos ao autor (genitor), no valor de 1,5 salários mínimos, cabendo a cada um, o pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

2. Na espécie, a obrigação alimentar decorre do vínculo de parentesco (solidariedade familiar), por se tratar de pai idoso acometido por doença incapacitante, razão para determinar o auxílio dos filhos no dever de sustento do genitor, nos termos do art. 1.696 do CC.

3. A obrigação de prestar alimentos baseada na solidariedade familiar, a ser paga pelos filhos aos seus ascendentes, não visa garantir, necessariamente, que as partes se mantenham exatamente no mesmo padrão de vida, por ausência de previsão legal. No entanto tem como objetivo proporcionar ao genitor uma vida digna.

4. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do(s) obrigado(s).

5. O montante arbitrado pelo juízo a quo (30% do salário mínimo para cada filho) revela-se proporcional, já que leva em consideração o fato de possuírem filhos menores e dependentes economicamente, além das despesas com os próprios sustentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.